Tribunal: TJMT
Processo: 1009569-88.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009569-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), FABIANO INACIO BARBOZA - CPF: 026.523.011-01 (AGRAVANTE), Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop-MT (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC
-
ORDEM PARA QUE O AGRAVANTE
EMITA GUIA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - EMISSÃO E QUITAÇÃO DE GUIA QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL -
REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FABIANO INACIO BARBOZA,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião de Bem Móvel n. 1001627-57.2024.8.11.0015, ajuizada contra o
BANCO VOTORANTIM S.A,
indeferiu o pedido da tutela provisória.

Para tanto aduz, o agravante que firmou um contrato de financiamento do veículo Golf, placa NJQ 1376, chassi 9BWAB01J4A4001528, Renavam 00149747403, ano/modelo 2009/2010, cor preto,
flex
, pelo valor de R$ 37.000,00 e que quitou todas as parcelas, no entanto, a instituição financeira agravada tem se recusado a fornecer a documentação necessária a transferência do domínio.

Postula o provimento do recurso para
conceder a tutela de urgência, no sentido de expedir ofício ao órgão estadual de trânsito

(Detran/MT), para proceder, anualmente, à emissão do documento de licenciamento do veículo Marca/Modelo Golf, placa NJQ 1376, chassi 9BWAB01J4A4001528, RENAVAM 00149747403, ano/modelo 2009/2010, cor preto,
flex
, inclusive, determinando que o documento seja entregue ao agravante
.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (id 213355688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recorrente se insurge contra o indeferimento da tutela postulada na
Ação de Usucapião de Bem Móvel n. 1001627-57.2024.8.11.0015, ajuizada contra o
BANCO VOTORANTIM S.A,
com o que pretende
a emissão de documento do veículo descrito na exordial em seu favor e, em sede do presente recurso
, pede seja “
expedido alvará judicial determinando ao órgão de trânsito que permita tão somente o licenciamento do bem”.

No presente momento
, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do CPC,
isto é, necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, na hipótese em análise e à luz do disposto no art. 300 do CPC, não se vislumbra, nesta quadra processual, a presença da probabilidade do direito, balizadora do deferimento da tutela de urgência.

Primeiro
, porque muito embora o agravante
tenha
junt
ado

cópia de contrato de compra e venda do bem móvel (id 139637695 – na orig
em), observa-se que no referido instrumento, além de ter sido firmado em 2021, consta financiamento em favor da
BV Financeira
, sem que o
recorrente
tenha juntado referido contrato, o que compromete, inclusive, verificar a que título se referem
os comprovantes de pagamento do id 139637366
(na origem).

Segundo
, não há qualquer comprovante de que o agravante tenha, efetivamente, firmado cont
rato ou financiamento
com
o
referido Banco Votorantim S.A
., caso em que não há como afirmar que descumpriu com sua obrigação de baixa de gravame
por quitação de contrato, muito menos
determinar ao agravado que adote qualquer providência
de entrega de documento e transferência de domínio do
automóvel
em litígio
.

Terceiro
, para que o agravante faça o pagamento da guia de Licenciamento do ano de 2
024, basta que
entre no site do DETRAN
(https://internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo.asp).
,
imprima a guia e efetue a quitação em qualquer agência bancária, sendo
desnecessária
ordem judicial para tal providência
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024